Tribunal: STJ
Processo: 0002320-58.2016.8.16.0190
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2042116 - PR(2022/0355168-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DANIELLA LETICIA BROERING LEITUM - PR030694
ALEX FARIA PEREIRA E OUTRO(S) - SP211023
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADOR
: SÍLVIO HENRIQUE MARQUES JÚNIOR - PR028088
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO PELA INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS
DECORRENTES DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
A solução adotada pelo acórdão recorrido está alinhada à jurisprudência do Superior
1.
Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a interpretação extensiva dos serviços
legitimadores da incidência do ISS e de que o exame da compatibilidade dos serviços previstos
na referida lista é da competência das instâncias ordinárias.
A revisão da conclusão alcançada no tocante à exigibilidade do ISS sobre as receitas
2.
alocadas à conta de adiantamento a depositantes, para acolher a pretensão recursal quanto
à não incidência do aludido imposto na espécie, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56351055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 534e346e-1ae9-4942-a485-0223a297a685

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 534e346e-1ae9-4942-a485-0223a297a685

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2042116 - PR(2022/0355168-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DANIELLA LETICIA BROERING LEITUM - PR030694
ALEX FARIA PEREIRA E OUTRO(S) - SP211023
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADOR
: SÍLVIO HENRIQUE MARQUES JÚNIOR - PR028088
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO PELA INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS
DECORRENTES DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
A solução adotada pelo acórdão recorrido está alinhada à jurisprudência do Superior
1.
Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a interpretação extensiva dos serviços
legitimadores da incidência do ISS e de que o exame da compatibilidade dos serviços previstos
na referida lista é da competência das instâncias ordinárias.
A revisão da conclusão alcançada no tocante à exigibilidade do ISS sobre as receitas
2.
alocadas à conta de adiantamento a depositantes, para acolher a pretensão recursal quanto
à não incidência do aludido imposto na espécie, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo
contra
Itaú Unibanco S.A.
decisão monocrática desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 1.096):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003.
TAXATIVIDADE DOS ITENS DA LISTA ANEXA. POSSIBILIDADE DE
1.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA DO
SERVIÇO E NÃO DA NOMENCLATURA DADA PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DE ISSQN NO SERVIÇO DE ADIANTAMENTO
Documento eletrônico VDA56061851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:08
Código de Controle do Documento: 3a55b294-5f98-452b-9caf-74e20b18711b

A DEPOSITANTES. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ. 2.
3.
NÃO CONHECIDO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 1.107-1.112), o agravante afirma que não busca
reexame de provas nem nova avaliação da compatibilidade de serviços com a lista da
LC
pelas instâncias superiores.
116/2003
Sustenta omissão do Tribunal de origem ao deixar de realizar a análise
exigida pela LC
permitindo decisão contrária à jurisprudência do Superior
116/2003,
Tribunal de Justiça.
Pede relativização da
em caso peculiar, alegando que a
Súmula 7/STJ
subsunção ao item 15.08 da lista da LC
seria direta, dispensando prova
116/2003
técnica
Postula, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pela Turma julgadora.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 1.118).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Conforme destacado na decisão agravada, vale registrar que a solução
adotada pelo acórdão recorrido está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de ser possível a interpretação extensiva dos serviços legitimadores
da incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) e de que o exame da compatibilidade
dos serviços previstos na referida lista é da competência das instâncias ordinárias.
No mais, o Tribunal de Justiça do Estado Paraná adotou a seguinte
fundamentação para solucionar a controvérsia (e-STJ, fls. 877-880 – sem destaque no
original):

Quanto à rubrica que o ente tributante entendeu subsumir-se à hipótese de
incidência, com a qual o apelante não concorda - adiantamento a
depositantes - sua previsão está no item 15.08 da lista anexa à LC 116/2003,
verbis:
15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição,
cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e
avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou
contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos
a abertura de crédito, para quaisquer
A sentença foi fundamentada quanto a questão nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA56061851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:08
Código de Controle do Documento: 3a55b294-5f98-452b-9caf-74e20b18711b

Defendeu a parte embargante que a conta contábil de adiantamento a
depositantes não está sujeita à incidência do ISS, vez que se trata de
típica operação financeira, por meio da qual o banco realiza um
empréstimo momentâneo ao correntista.
Sem razão.
De início, convém rememorar que é pacífico o entendimento no
sentido de que, não obstante ser taxativo o rol de serviços previsto na
LC no.
admite-se interpretação extensiva para enquadrar
116/2003,
serviços idênticos, ou seja, de mesma natureza, mas com
nomenclaturas distintas.
Nos serviços bancários, tal discrepância ocorre com mais frequência,
tendo em vista que cada instituição financeira possui uma
denominação característica para os mesmos serviços. Assim, não há
como exigir da legislação a previsão específica de cada serviço
prestado pela instituição bancária, ante a impossibilidade de se prever
qual nomenclatura será dada a cada tipo de serviço.
A questão restou inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
em sua súmula
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres
data anexa ao
DL no.
e à LC no.
406/1968
56/1987.
Verifica-se, portanto, que deve ser admitida a interpretação ampla e
extensiva da lista anexa à Lei Complementar no.
tendo em
116/2003,
vista que os fatos geradores do caso em tela ocorreram na vigência da
mencionada legislação.
Quanto à conta contábil descrita na petição inicial - adiantamento a
depositantes, a Corte Local entende pela incidência do ISS, vez que,
conforme mencionado alhures, a lista de serviços anexa à LC no.
admite leitura extensiva e analógica ?, mov. 133.1 - fls.
116/2003
02/03.
Apesar de ser taxativa a enumeração apresentada na lista de serviços
bancários
discriminados
na
Lei
Complementar
no
116/2003,
estritamente no que concerne ao gênero desses serviços, admite-se a
interpretação ampla e extensiva de seus itens, para abranger outros
serviços similares aos expressamente previstos, atendendo-se à
natureza essencial dos mesmos e não à nomenclatura particular que
lhe possa atribuir a instituição financeira
Com efeito, verifica-se que as insurgências do apelante não foram
capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, os quais
demonstram a correção da tributação, tendo esta Câmara já se
manifestado sobre em inúmeras oportunidades, verbis :
[...]
Ressalte-se ainda que o laudo pericial constante do mov. 84.1 ao
contrário do que pretende demonstrar o apelante, não foi contundente
em afastar a natureza de serviço do adiantamento a depositante.
Documento eletrônico VDA56061851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:08
Código de Controle do Documento: 3a55b294-5f98-452b-9caf-74e20b18711b

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou posição no sentido
de que "o exame da compatibilidade dos serviços previstos na Lista é da competência
das instâncias ordinárias. Sendo assim, rever o entendimento do Tribunal de origem
acerca da incidência do ISS na espécie requer revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da
" (AgInt no
relator o Ministro Herman Benjamin,
Súmula 7/STJ
AREsp n. 1.611.422/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
15/9/2020,
5/10/2020)
Com isso, deve ser ratificada a compreensão anteriormente firmada – de
que modificar a conclusão alcançada a respeito da exigibilidade do ISS sobre as
receitas alocadas à conta de adiantamento a depositantes, para acolher a pretensão
recursal quanto à não incidência do aludido imposto na espécie, demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEI
COMPLEMENTAR N.
ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE
116/2003.
SERVIÇOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO
DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal local não incorreu em omissão, manifestando-se, de forma
expressa, no julgamento dos embargos de declaração lá opostos, quanto à
suposta nulidade da sentença e também com relação à incidência do ISS
sobre os serviços prestados pela ora Agravante.
2. Consoante entendimento cristalizado na Súmula n. 424 deste Sodalício,
"[é] legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da
lista anexa ao DL n.
e à LC n.
". Em precedente vinculante,
406/1968
56/1987
esta Corte consignou que, embora a Lista anexa ao Decreto-lei n. 406/68
seja taxativa, é admitido o emprego de interpretação extensiva para os
serviços congêneres (
relatora Ministra Eliana
REsp n. 1.111.234/PR,
Calmon, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
23/9/2009,
8/10/2009)
3. Hipótese em que a Jurisdição Ordinária - soberana na análise do acervo
probatório - concluiu que as rubricas questionadas pela Agravante
("adiantamento a depositantes", "tarifas interbancárias" e "contratação de
operações ativas") seriam, sim, sujeitas ao ISSQN, sendo irrelevante as
nomenclaturas a elas atribuídas pelo Banco, pois, de qualquer forma,
configurariam prestação de serviços, pelas quais este seria remunerado.
4. Para acolher a pretensão recursal e alterar a conclusão consignada no
acórdão de origem seria necessário incursionar, verticalmente, no acervo
probatório, providência incabível, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
5. Este Sodalício firmou a compreensão de que "o exame da compatibilidade
dos serviços previstos na Lista é da competência das instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA56061851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:08
Código de Controle do Documento: 3a55b294-5f98-452b-9caf-74e20b18711b

Sendo assim, rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da
incidência do ISS na espécie requer revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o
óbice da
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula 7/STJ
AREsp n. 1.611.422/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/9/2020,
.
5/10/2020)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.677.261/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COBRANÇA DE ISS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ENUNCIADOS N. 7, 211 E 83
DA SÚMULA DO STJ. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução, com vistas à
desconstituição da cobrança de ISS sobre atividades bancárias. Na
sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao recurso.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos: "Com efeito, não vislumbro motivos para ensejar a reforma da
decisão agravada, porquanto as rubricas "Rendas de Adiantamentos de
Depositantes" e "Rendas de Outros Serviços" estão sujeitas à tributação
pelo ISS."
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (art. 1.012, §§ 3o e 4o,
do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.590.375/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Documento eletrônico VDA56061851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:08
Código de Controle do Documento: 3a55b294-5f98-452b-9caf-74e20b18711b

Portanto, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão
recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:08
Código de Controle do Documento: 3a55b294-5f98-452b-9caf-74e20b18711b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.042.116 / PR
Número Registro: 2022/0355168-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008379020168160190 00023205820168160190 000232058201681601903 10140152720178260562
20180000223413
23205820168160190
000232058201681601901
000232058201681601902
20140000245456
232058201681601901
232058201681601902
232058201681601903
8379020168160190
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DANIELLA LETICIA BROERING LEITUM - PR030694
ALEX FARIA PEREIRA E OUTRO(S) - SP211023
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADOR : SÍLVIO HENRIQUE MARQUES JÚNIOR - PR028088
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DANIELLA LETICIA BROERING LEITUM - PR030694
ALEX FARIA PEREIRA E OUTRO(S) - SP211023
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Documento eletrônico VDA56313511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:28
Código de Controle do Documento: ea60b795-705b-4efc-8eba-3f801773ce32

PROCURADOR : SÍLVIO HENRIQUE MARQUES JÚNIOR - PR028088
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:28
Código de Controle do Documento: ea60b795-705b-4efc-8eba-3f801773ce32